Tribunal: TJDFT
Processo: 0012143-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0012143-09.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: NIDIA TERESA RODRIGUES RIBEIRO, OSWALDO RODRIGUES DA SILVA, OSWALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Os advogados da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ora apelada, apresentaram petição ao ID 15588501 informando o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da entidade, bem como informando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a aludida Cooperativa e requerendo a suspensão do processo, para fins de regularização processual. Esta Relatoria, ao ID 15598282, determinou a intimação para regularização processual, porém não houve manifestação por parte da Cooperativa. Esta 1a Turma Cível, no Acórdão no 1238944, ID 15296550, negou provimento à apelação, estando, portanto, esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Dessa forma, não há razão para o acolhimento do pedido de suspensão do feito. À Secretaria da 1o Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora